Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CABIMENTO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para o reconhecimento das qualificadoras atinentes à escalada e ao rompimento de obstáculo para subtração da coisa, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando não existirem ou tenham desaparecidos os vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.